Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730555-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MEDEIROS MOURA AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre agravo interno.